Tribunal: TJDFT
Processo: 0723399-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723399-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: W&amp;A ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 28365415) interposto por W&amp;A ARTEFATOS DE COURO LTDA, em face de CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA, contra Decisão Monocrática (ID 27654764) que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta em face da Sentença proferida na Ação de Despejo no 0742180-20.2020.8.07.0001. Em Petição (ID 30104480) a parte Agravada, CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA, apresenta fato novo alegando que o recurso de Apelação da Requerente nos autos a Ação Revisional foi desprovido em sessão ocorrida no dia 15/10/2021. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 933, caput, todos, do CPC, INTIMO a agravante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para que apresente manifestação acerca dos documentos juntados em ID 30104480. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021 17:36:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador